Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS. RÉU MULTIREINCIDENTE. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO.
1. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo quando a utilização do artefato na prática do crime restou demonstrado pelas declarações da vítima, em consonância com o conjunto probatório, e a defesa não comprovou que se tratava de simulacro de arma de fogo.
2. Inviável a exclusão das consequências do crime quando sua valoração negativa decorreu do fato de que, em razão da subtração de praticamente a totalidade dos bens da empresa lesada, seu proprietário teve que fechar o estabelecimento comercial.
3. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte as circunstâncias judiciais consideradas maculadas podem elevar a pena-base até o limite de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas.
3. Por ser o réu multireincidente, correta a prevalência da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, mas, desproporcional o quantum de aumento por essa prevalência, procede-se sua adequação.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.